Tribunal: STF
Processo: ARE 1460774
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:   



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR – EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA – RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM A CONSEQUENTE CONVERSÃO DESSE PERÍODO EM COMUM – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 E DO ART. 57 DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 – FUNÇÕES CASTRENSES NÃO SÃO CONSIDERADAS COMO ‘EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA’ – INCIDÊNCIA APENAS DOS ARTS. 42, § 1º, E 142, § 3º, INCISO X, DA CARTA MAGNA, BEM ASSIM DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985 E DA LEI ESTADUAL N. 1.943/1954 – ATIVIDADE MILITAR CONFIGURADORA, POR SI SÓ, COMO ‘DE RISCO’ (V.G.: STF, MI 5.806 AGR /DF, REL. MIN. LUIZ FUX) – DIRETRIZES SUPERVENIENTEMENTE ESTABELECIDAS NO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA PORTARIA N. 154/2018 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JÁ OBSERVADAS NO CASO CONCRETO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDAMENTE EMITIDA COM A ADEQUADA DESCRIÇÃO DO CARGO DE SOLDADO MILITAR EXERCIDO PELO AUTOR – PRESCINDIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (documento eletrônico 24)  



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, 42 e 201, §9º-A, da mesma Carta.  



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    A questão jurídica refere-se à possibilidade de reconhecer a atividade policial como especial para fins de conversão do tempo em comum, com a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários no regime geral de previdência social. Ocorre que, conforme decidiu esta Suprema Corte no RE 1.434.643 AgR/SP, a hipótese carece de repercussão geral:   



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



     3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/7/2023)   



    Ademais, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação do recorrente, amparou-se na interpretação da Lei Complementar 51/1985 e da Lei Estadual 1.943/1954. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito o seguinte julgado desta Corte:     



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.    



     1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.   



     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.    



     3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´.    



     4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.169 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023, grifei).  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator